Tribunal: TJDFT
Processo: 0744105-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744105-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NSS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS EIRELI AGRAVADOS: SABRINA DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES, FELLIPE MACEDO CAVALCANTE NOGUEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por NSS Representação Comercial de Veículos EIRELI contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para expedir ofício ao DETRAN-DF para realizar a transferência do veículo (ID no 173523241). 2. A agravante esclarece que os agravados perderam o DUT, razão pela qual não consegue transferir o veículo, cuja devolução foi determinada em sentença. Afirma que o juiz pode determinar a prática de atos para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV) e que não seria razoável ajuizar nova demanda apenas para viabilizar a transferência do bem. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para expedir ofício ao DETRAN-DF com a ordem de transferir o veículo para o nome do microempresário Murilo Fernandes Neiva, CPF 695.238.421-87. 4. Preparo recolhido (IDs no 52394382 e 52394383). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. Os processos judiciais devem analisar o mérito do direito debatido pelas partes e serem efetivos, tal como estabelece o princípio da efetividade (CF, art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXVII c/c CPC, art. 6o). 8. Os agravados informaram nos autos de origem que não possuem o DUT do veículo que foi entregue ao agravante, nos termos da sentença de ID no 135010579, que determinou o retorno das partes ao estado anterior ao negócio jurídico. A sentença foi confirmada no acórdão no 41863240 de minha Relatoria. 9. Apesar de a sentença não ter estabelecido o envio de ofício ao órgão de trânsito é preciso viabilizar a transferência da propriedade do veículo para garantir resultado útil ao processo. É desarrazoado e afronta o princípio da economia processual o ajuizamento de nova ação apenas para viabilizar essa transferência. 10. Entretanto, não é cabível determinar a transferência do veículo para pessoa que sequer integrou a lide. O que é possível é a emissão da segunda via do Documento Único de Transferência. 11. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 12. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal e determino ao DETRAN/DF que emita a segunda via do DUT (Documento único de transferência) ou equivalente, para que o veículo HYUNDAI/HR HDB, placa ONZ8C63, ano/modelo 2013/2014, RENAVAM 01006874230, possa ser transferido, nos termos da sentença transitada em julgado, mediante o pagamento das taxas e emolumentos devidos. (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 13. A segunda via do DUT deverá ser entregue à agravante, NSS Representação Comercial de Veículos EIRELI, CNPJ no 28.487.703/0001-05, que poderá apresentar esta decisão ao DETRAN-DF para cumprimento e obtenção do documento. 14. Confiro força de mandado a essa decisão. 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO